Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715035-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NASEEMA MUMTAZ SOARES IQBAL RECORRIDO: PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA. ART. 58, III, LEI 8.245/91. LEGITIMIDADE SEGUNDA RÉ. ADMINISTRADORA IMÓVEIS. MERA REPRESENTANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONSIGNAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. COVID. JUSTIFICATIVA VÁLIDA. HONORÁRIOS. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.O caso dos autos trata-se de Consignação de Pagamento dos valores devidos relativos à alugueres de imóvel e a Lei 8.245/91 prevê, especificamente, que o valor da causa corresponderá ao valor de 12 (doze) alugueis. 1.1. Havendo previsão sobre a matéria em lei específica, aplica-se ela com base no princípio de que entre a lei especial e a geral, aquela prevalece. 1.2. No caso, a sentença fixou o valor da causa observando o disposto no art. 58, II, da Lei 8.245/91, não havendo que se falar em alteração quanto ao fixado. Preliminar de correção do valor da causa rejeitada. 2. "A administradora de imóveis não é parte legítima para ajuizar ação de execução de créditos referentes a contrato de locação, pois é apenas representante do proprietário, e não substituta processual" (REsp 1.252.620/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/06/2012, DJe de 25/06/2012)”. (AgInt no AREsp n. 1.667.076/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020.) 2.1. A segunda apelada agiu como mandatária do proprietário do imóvel, tendo seu contrato, inclusive, terminado, sendo incabível sua inclusão no polo passivo da lide. 3. No caso dos autos, a justificativa para a recusa das rés, ora apeladas é válida, já que inadimplente a apelante. 3.1. Muito embora a pandemia tenha afetado a receita de empresas e famílias, a limitação do valor do aluguel ou a alteração da data de pagamento dependeria de acordo com o locador, sendo incabível que o Judiciário adentre entre na relação e altere a data de valor de pagamento do contrato, sob pena de violar o princípio da liberdade econômica. 4. Os honorários advocatícios foram fixados dentro de parâmetro previsto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil e com base no valor da causa, sendo incabível falar-se em minoração do valor fixado na sentença. 5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, detectada a ausência de comprovação do pagamento, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (id 44800348). Todavia, consoante se extrai da certidão de id 45214612, o recorrente não atendeu a exigência. Assim, está configurada a deserção. Confira-se: “O recurso dever ser reconhecido deserto se, depois da intimação para regularização, nos termos do art. 1007, § 2o, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da justiça gratuita, ter pago o preparo no momento da interposição do recurso ou recolhimento determinado no prazo assinado. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.074.069/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o especial não mereceria trânsito. Com efeito, “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012